Tribunal: TJDFT
Processo: 0012432-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Apelação Criminal 0012432-62.2017.8.07.0009 DESPACHO Constam nos autos as razões recursais de todos os réus/apelantes, com exceção de Ezio Deusimar Teixeira Lima, o qual apresentou termo de apelação (ID 27406083), porém deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação das razões (ID 27576010 e 27918715). Quando da tentativa de intimação para constituir novo advogado (ID 27929251 e 28470138), sobreveio a informação contida na certidão ID 28470138. Dessa forma, intime-se pela derradeira vez a advogada cadastrada nos autos (Dra. Ana Paula Ribeiro do Santos, OAB-DF 46.682), a fim de que apresente, se o caso, e no prazo de 05 (cinco) dias, cópia da certidão de óbito do referido acusado. Em seguida, e após a devida certificação nos autos, considerando que constam apenas as contrarrazões do órgão acusatório em relação aos apelos dos acusados Irisneide Aquino de Souza e Edmilson Luis de Mendonça (ID 27406142), defiro as cotas da d. Procuradoria de Justiça (ID 29190556 e 29643568) a fim de que o órgão ministerial de primeiro grau: a) seja intimado para a apresentação das contrarrazões no tocante aos demais recursos; b) tome ciência da petição e documentos constantes do ID 28049668 e seguintes e c) se manifeste quanto ao mencionado réu Ezio Deusimar Teixeira Lima. Cumpra-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado